Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA ATÉ 5 ANOS. CONCURSO COM DELITOS IMPEDITIVOS COM PENAS NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

1. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou ampliar a sua abrangência.

2. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê como hipótese de indulto a condenação a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, estabelecendo o seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

3. O artigo 5o deve ser aplicado em conjunto com o artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, não havendo incompatibilidade entre eles, pois enquanto o art. 5o impõe a análise individual de cada pena para fins de aferição do requisito referente ao máximo da pena em abstrato, o art. 11 estabelece que as penas devem ser consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo todas ser indultadas enquanto existir pena de algum crime impeditivo (previsto no art. 7o) em cumprimento.

4. A única ressalva prevista no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 para a consideração do crime impeditivo é a hipótese descrita no art. 1o, III, não sendo admissível interpretação extensiva para incluir a hipótese do art. 5o.

5. Verificado no caso concreto que o apenado foi condenado pela prática de vários crimes, entre os quais, organização criminosa e lavagem de dinheiro, delitos previstos no artigo 7o, III, “b” e “d”, do Decreto n. 11302/2022 como sendo impeditivos para a concessão de indulto, não há como deferir o benefício em relação às penas que atendem ao requisito do art. 5o, enquanto não cumpridas integralmente as reprimendas referentes aos delitos impeditivos.

6. Recurso conhecido e não provido.